Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMOLITÓRIA. PODER DE POLÍCIA. CONSTRUÇÕES EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 6.138/2018). APLICABILIDADE. OBRA INICIAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA AÇÃO JUDICIAL PARA OBTER AUTORIZAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESNECESSIDADE.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para proibir os atos de demolição da construção situada no imóvel público descrito aos autos, sem a observância da prévia intimação demolitória e a promoção da ação judicial respectiva.
2. A ocupação por particular de imóvel situado em área pública, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não configura posse, mas mera detenção, a teor do disposto no art. 1.208 do Código Civil. Inviável, portanto, o pedido de proteção possessória aviado (interdito proibitório).
3. A norma que regula o processo administrativo tem incidência imediata, razão pela qual a fiscalização voltada a edificações irregulares deve observar as disposições do novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, que revogou a Lei no 2.150/1998, vigente à época do exercício da atividade de polícia administrativa.
4. A Lei no 6.138/2018 não suprimiu da Administração Pública o poder de realizar a demolição de edificações irregulares, apenas limitou a ação imediata às hipóteses de edificações iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nas demais hipóteses, a lei exige prévia notificação do infrator para realizar a demolição no prazo máximo de 30 dias e, não sendo cumprida a determinação, a demolição cabe ao órgão competente, conforme previsão expressa no art. 161, § 2o, do Decreto no 39.272/2018.
5. Tratando de obra inicial erigida em área pública, cabe ação de demolição imediata, nos termos do §4o do artigo 133 da Lei Distrital no 6.138/2018, não havendo que se falar em prévia intimação da infratora nem prévia ação judicial.
6. Apelações conhecidas e providas.